Tribunal: STF
Processo: RE 1372560
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ubá/MG, o qual manteve a sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Estado de Minas Gerais a pagar para a requerente a importância de R$1.920,98 (mil novecentos e vinte reais e noventa e oito centavos)”, a título de férias prêmio.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 37, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Pleiteia a “reforma do v. acórdão recorrido, na parte que julgou procedente o pedido de indenização de férias-prêmio, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação apenas da parte autora nos ônus da sucumbência”.



    Decido.



    No julgamento da ADI 4.876/DF, de minha relatoria, a Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 7°, incisos I, II, IV e V, da Lei Complementar n° 100/2007 do Estado de Minas Gerais, a qual tornou titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública sem concurso público. O acórdão restou assim ementado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”.



    No julgamento do RE n° 765.320/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 916), a Corte apreciou a questão concernente aos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, assentando:



    “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “No tocante ao mérito, propriamente dito, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de se converter em espécie as férias prêmio adquiridas pela parte autora/recorrida, após 08/11/2012, por ela não usufruídas até o momento da sua exoneração, fato que se deu em 31/12/2015, em decorrência da declaração da inconstitucionalidade da Lei 100/2007. 



    Como sabido, o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou a inconstitucionalidade da norma do artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/07, a qual efetivou servidores que ingressaram na Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, cujos efeitos foram modulados, afigurando-se oportuno transcrever a ementa do acórdão:



    (...)



    De acordo com o referido julgamento, cuja ementa do acórdão foi transcrita acima, foram ressalvadas situações funcionais específicas e capazes de assegurar a manutenção dos servidores efetivados na Administração Pública, contudo, em relação aos demais, os efeitos da inconstitucionalidade reconhecida seriam produzidos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento ou imediatamente, isto é, desde a data da publicação da ata de julgamento (Rcl. 2576, j. 23/06/2004; ADC-QO3-MC 18, j. 25/03/2010). 



    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Minas Gerais, o Tribunal Pleno, em 20/05/2015, acolheu parcialmente o recurso ‘para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015.’. 



    Desse modo, ante os efeitos prospectivos conferidos pelo Tribunal Superior, ficou resguardada a validade dos atos já praticados com base na norma, razão pela qual, durante o período anterior à declaração de inconstitucionalidade da LC nº 100/2007, os servidores do Magistério do Estado de Minas Gerais eram detentores de cargo efetivo, mesmo que sem realização de concurso público prévio, já que havia legislação contendo essa previsão. 



    Nesse contexto, e na hipótese dos autos, forçoso concluir pela validade do vínculo mantido entre o Estado recorrente e a autora/recorrida em relação ao período aquisitivo das férias prêmio, cujo direito é assegurado ao servidor estadual no artigo 31, §4º, da Constituição Estadual, que assim estabelece: ‘Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública, férias-prêmio com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais.’. 



    Sobre a possibilidade de conversão dessas férias prêmio em espécie, não usufruídas pelo servidor, importante que se diga que, desde a edição da Emenda Constitucional 18/95, a Constituição Estadual passou a permiti-la no momento da aposentadoria. Posteriormente, com a edição da EC 57/2003, também à Constituição Estadual, a questão foi assim disciplinada pelo artigo 117, do Ato das suas Disposições Constitucionais Transitórias: ‘Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas.’



    Desse modo, e na conformidade com o teor da EC 57/03, apenas as férias prêmio adquiridas até 29/02/2004 podem ser convertidas em espécie, no momento da aposentação, sendo obrigatória a fruição das demais, adquiridas após referida data. Ocorre, porém, que a extinção do direito de conversão em espécie das férias prêmio, não exclui a possibilidade de ser a Administração Pública compelida a indenizar o saldo remanescente do período a elas relativo, havendo impossibilidade de sua fruição, como é o caso em reexame, posto que exonerada a autora/recorrida, dada a declaração de inconstitucionalidade da LC nº100/2007.



    Admitir que a Administração Pública seja beneficiada pela extinção do direito incorporado ao patrimônio da autora/recorrida, negando o seu exercício, tomando proveito do serviço sem arcar integralmente com a contraprestação que lhe confere a lei, seria contrário à dignidade do trabalho, inclusive à vedação ao enriquecimento sem causa. 



    Assim, reparo algum merece a sentença objurgada, posto que, na impossibilidade do gozo das férias prêmio pela autora/recorrida, agora exonerada, e em se tratando de direito potestativo dela, quando adimpliu os requisitos para a sua aquisição, é de se impor ao Estado a obrigação de indenizá-la.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, firmada no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. Sobre o tema, os seguintes julgados:



    “ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS. 2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial” (RE nº 1.358.592/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/04/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado’ (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n° 1.082.403/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/18).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: RE n° 1.337.818/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 13/10/21; ARE nº 1.347.267/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/21; RE n° 1.208.641/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/6/19; e ARE n° 1.267.919/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/6/20.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas, tampouco honorários advocatícios, nos termos do 55 da Lei nº 9.099/95.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente